Tribunal: TJBA
Processo: 8001435-60.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001435-60.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE PEDIDOS REMANESCENTES. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender caracterizada a perda superveniente do interesse processual, diante da reintegração administrativa da autora ao cargo público. A parte autora sustentou a subsistência de pedidos de pagamento de verbas salariais retroativas (referentes a agosto e setembro de 2018) e de indenização por danos morais, os quais não teriam sido apreciados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a sentença poderia extinguir o processo sem resolução do mérito diante da existência de pedidos remanescentes; estabelecer se a autora faz jus ao pagamento de valores retroativos e à indenização por danos morais decorrentes da exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro ao extinguir o processo com base na perda superveniente de interesse processual sem analisar isoladamente cada pedido formulado na inicial, especialmente quando subsistem pretensões autônomas que ainda demandam apreciação judicial.

A reintegração administrativa ao cargo público não abrange, por si só, os pedidos de pagamento de verbas retroativas e indenização por danos morais, os quais devem ser examinados individualmente quanto à sua procedência.

Quanto às verbas salariais retroativas referentes ao período de afastamento, os documentos dos autos demonstram que a Administração Pública efetuou os pagamentos devidos, o que afasta a pretensão indenizatória sob esse fundamento.

A exoneração decorreu de comunicação oficial de aposentadoria e a reintegração foi promovida pela Administração antes mesmo de determinação judicial, inexistindo conduta abusiva, dolosa ou negligente por parte do ente público, nem demonstração de violação a direitos da personalidade da autora.

A ausência de provas mínimas de abalo psicológico, humilhação ou sofrimento efetivo impede o reconhecimento de dano moral indenizável, tratando-se, no máximo, de dissabor administrativo pontual, já reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de pedidos remanescentes na petição inicial impede a extinção integral do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

O pagamento administrativo de verbas retroativas exclui o interesse processual quanto à pretensão indenizatória por salários não recebidos.

A reintegração espontânea da servidora, sem conduta abusiva da Administração e sem prova de dano concreto, não gera obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; CF/1988, art. 37, §14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1013916-59.2024.8.26.0482, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001435-60.2018.8.05.0248
, em que figura como apelante
ANA LUCIA DE OLIVEIRA CARNEIRO
e apelado
MUNICIPIO DE SERRINHA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria